Tribunal: TJMT
Processo: 1011807-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011807-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0001-29 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO STF – RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – NÃO CONSTATADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, não podendo servir, de modo algum como pretexto para reanalise da questão já decidida .

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não impõe o sobrestamento obrigatório, nas instâncias ordinárias, das ações que tratam da mesma matéria.

Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. e suas filiais (“Embargante”) contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para permitir a cobrança do ICMS DIFAL durante o exercício de 2022, contudo, mantendo a observância da anterioridade nonagesimal.

A Ação Mandamental objetivou afastar a cobrança, em caráter preventivo, da alíquota de ICMS DIFAL em atenção ao princípio da anterioridade de exercício.

Defende que somente a partir da produção de efeitos de nova Lei Complementar é que o DIFAL poderia ser validamente instituído e cobrado pelos Estados e Distrito Federal,

Sustenta que houve vício de omissão quanto aos questionamentos referentes a impossibilidade de instituição de tributo que não possui normas gerais de regulamentação em Lei Complementar Nacional.

Verbera pela necessidade de prequestionamento das seguintes matérias, aplicabilidade do Tema 1093 e da ADI 5469 do STF; e artigos 102, inciso III, 146, 150, 155 §2o inciso XII da Constituição Federal.

Pugna ainda pela necessidade de sobrestamento em face do reconhecimento da Repercussão Geral no Tema 1266 do STF.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes efeitos infringentes e posteriormente seja sobrestado até o julgamento do Tema 1266.

Contrarrazões (id. 206831181).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da simples leitura dos fundamentos invocados no acórdão hostilizado, vislumbra-se que a rejeição das razões apelatórias expedidas pelo ora Embargante fundou-se em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal (STF) onde decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022), conforme se extrai do seguinte trecho:

(...)

Sobre o tema em questão Analisando o acordão agravado, importante consignar que em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022), que o regulamentou. A decisão majoritária foi tomada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070.

Neste julgamento prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), para quem deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3o da LC 190/2022. A regra diz que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação.

De acordo com o ministro, não se aplica ao caso o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária. A seu ver, houve o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte.

Desta sorte , o Plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu nesta quarta-feira (29/11) que a Lei Complementar 190/2022, publicada em 4 de janeiro de 2022, gerou efeitos a partir de 5 de abril daquele ano.

Feitas essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO parcial provimento ao recurso, para anular a sentença e, no mérito, conceder a segurança tão somente para que seja observada a anterioridade nonagesimal do ICMS DIFAL permitindo a cobrança no exercício de 2022 após o período.(id. 197293196)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Ademais, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal verifica-se que a questão encontra-se em análise sendo reconhecida a repercussão geral da matéria no Tema 1.266, contudo, não foi determinada a suspensão nacional dos processos, razão pela qual não há que se falar em sobrestamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não impõe o sobrestamento obrigatório, no primeiro grau de jurisdição, das ações que tratam da mesma matéria. (TRF-4 - AG: 50167530220174040000 5016753-02.2017.4.04.0000, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2017, TERCEIRA TURMA)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO POR DÉBITOS TRABALHISTAS DE EMPRESA CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1.118 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5o, II, DO CPC. ARTIGO 1.030, III, DO CPC QUE DETERMINA APENAS O SOBRESTAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - Rcl: 56372 MA, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024